Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740669-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANSEILTON PINTO DE SOUSA AGRAVADO: MADEIREIRA PRIMER EIRELI DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o recurso de id. 55493825 . I. Após, conclusos. Brasília, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR